Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717781-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO TEIXEIRA COSME, REGILENE SA LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MARIANE DA SILVA FIGUEIRA - ME, DUDU GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME DESPACHO Consta nos autos a informação de que a segunda recorrente está desempregada. Por outro lado, o primeiro recorrente é policial militar, de forma que não se pode presumir sua hipossuficiência. Assim, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 48 horas, trazer aos autos documentos demonstrando que não detêm capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo, sem prejuízo de suas atividades. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 10 de fevereiro de 2020.